Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID 40984010) que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante contra a decisão de ID 40553776, que indeferiu inicial de Mandado de Segurança.
2. O Mandado de Segurança foi impetrado por RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA e WERNER MARTINS DOS SANTOS contra acórdãos da Terceira Turma Recursal (n. 1439749 e n. 1614172), nos autos do processo n. 0753475-72.2021.8.07.0016, prolatados nos seguintes termos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras, que foi acompanhado pela guia e comprovante de recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 97,36 e guia do recurso, no valor de R$ 20,01 (ID 34183183), recolhidos sobre o valor da causa de R$ 1.044,77.
Observa-se que a petição inicial apontou o valor da causa como sendo de R$ 1.000,00, mas na emenda à inicial, ID 34183153, a parte autora, ora recorrente, expressamente alterou esse valor, apontando o valor da causa como sendo de R$ 6.449,04, além de que, em nova emenda à inicial, ID 34183160, indicou como sendo pretendido o valor de R$ 8.457,55.
DECIDO.
Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Constata-se, como dito, que o valor recolhido de preparo recursal foi realizado em valor inferior ao efetivamente devido, conforme a tabela de custas deste Tribunal, pois utilizou como parâmetro valor de causa menor, o que acarreta a insuficiência do preparo realizado e a consequente deserção recursal.
Diante disso, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, art. 29, inciso I e art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20, de 21/12/2021, do Tribunal Pleno do TJDFT).
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
Operada a preclusão, baixem-se os autos.
Intimem-se.”
2. Nos embargos de declaração opostos, recebidos como agravo interno (ID 35425075, nos termos do § 3o, do art. 1.024, do CPC), se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, considerando o valor da causa cadastrada no sistema, não obstante o reconhecimento da ocorrência da Emenda à Inicial para atualizar e majorar o valor da causa (ID 34183153) e permitir o prosseguimento do feito.
3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso, porque apesar da ausência de atualização do valor da causa no sistema do PJE, o valor da causa foi efetivamente atualizado por petição da própria parte recorrente, que sabia, então, da diferença a maior existente entre o valor considerado na guia de recolhimento e o efetivo valor da causa e nada fez para remediar a situação.
4. Não há nos autos uma simples petição, indicação, ou pedido para complementar o valor do preparo, antes de ter sido negado seguimento ao recurso, por ausência de recolhimento do valor devido, fato que por si só demonstra ausência de comportamento compatível com a boa-fé e a cooperação processual, nos termos exigidos pelos art. 5o e art 6o do CPC.
5. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, § 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/1995, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
6. Como o preparo não foi adequadamente recolhido, porque pago a menor, ante a diferença do valor da causa considerado, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.
(Acórdão 1439749, 07534757220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante não indicou a suposta omissão mencionada e a contradição alegada refere-se à diferença com a tese que defende.
3. Não existe qualquer omissão, referida genericamente nos embargos de declaração, mesmo porque a falta de atualização do valor da causa no PJE foi considerada na decisão prolatada, bem como as demais informações trazidas aos autos.
4. Além disso, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outra decisão judicial, ou com entendimento diverso, pretexto para rediscutir a matéria já decidida.
5. A omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
(Acórdão 1614172, 07534757220218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Na via do mandado de segurança, os impetrantes sustentaram, em síntese, que o juízo de origem “deveria ter determinado a alteração do valor da causa no sistema e deveria ter concedido prazo para que os requerentes complementassem o preparo recursal, visto que, por culpa de informações erradas no sistema, ocorrera a justa causa”.
4. Asseveram que “em nenhum momento, agiram de má-fé ou com deslealdade processual, não tendo como lhe se imputado eventual erro de alteração do valor da causa, causando-lhe a deserção recursal. Apenas fizeram o recolhimento das custas conforme o constante no sistema eletrônico oficial do TJDFT”.
5. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
6. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.
7. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito.
8. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.
9. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que o ato impugnado consiste em decisão fundamentada acerca do recolhimento a menor do preparo recursal.
10. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
11. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
12. No presente caso, os recorrentes, ora impetrantes, apresentaram guia e comprovante de recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 97,36 e guia do recurso, no valor de R$ 20,01, recolhidos sobre o valor da causa de R$ 1.044,77.
13. A petição inicial apontou o valor da causa como sendo de R$ 1.000,00, mas na emenda à inicial a parte autora expressamente alterou esse valor, apontando o valor da causa como sendo de R$ 6.449,04, além de que, em nova emenda à inicial indicou como sendo pretendido o valor de R$ 8.457,55.
14. A decisão de ID 106566004 (origem) recebeu a emenda à inicial, que indicou o novo valor da causa, qual seja, R$ 8.457,55, tendo sido feito o recolhimento a menor, considerando apenas o valor de R$ 1.044,77.
15. Conforme consignado no acórdão atacado, “apesar da ausência de atualização do valor da causa no sistema do PJE, o valor da causa foi efetivamente atualizado por petição da própria parte recorrente, que sabia, então, da diferença a maior existente entre o valor considerado na guia de recolhimento e o efetivo valor da causa e nada fez para remediar a situação. Não há nos autos uma simples petição, indicação, ou pedido para complementar o valor do preparo, antes de ter sido negado seguimento ao recurso, por ausência de recolhimento do valor devido, fato que por si só demonstra ausência de comportamento compatível com a boa-fé e a cooperação processual, nos termos exigidos pelos art. 5o e art 6o do CPC”.
16. O STJ já consignou que “[...] O preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 9.099/1995 [...]”, não cabendo intimar o recorrente para complementar o recolhimento do preparo. (AgRg na Rcl 4.885/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 25/04/2011).
17. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
18. Muito embora os ora agravantes tenham feito inúmeras considerações acerca da incorreção do julgamento da Terceira Turma Recursal e das ofensas a regras e princípios decorrentes das decisões impugnadas, o que se evidencia é que o insurgente não se satisfez com a compreensão que os julgadores tiveram ao apreciar sua demanda.
19. No entanto, o mandado de segurança não se presta a tutelar a tentativa de modificar o entendimento firmado pela Turma Recursal competente para julgamento do feito. Da análise dos acórdãos impugnados, não desponta qualquer teratologia ou contrariedade à lei.
20. O impetrante não tem direito líquido e certo à procedência de pedidos deduzidos em juízo e não logrou comprovar ter havido qualquer nulidade no feito ou julgamento contrário às normas de regência.
21. Verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, mantém-se a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
22. Agravo Interno conhecido e improvido.